Tribunal: STF
Processo: AI 663913
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Agravo Regimental.
   Interposição antes de publicação do acórdão. Recurso prepóstero.
   Não conhecimento. A publicação do resultado do julgamento não se
   confunde com a publicação do acórdão, esta, sim, marco que, com
   intimação, desata a contagem do prazo recursal.